Tribunal: TJES
Processo: 5015055-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015055-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: REINALDO NUNES PAIZANTE GOMES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015055-63.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Recorrido: REINALDO NUNES PAIZANTE GOMES

Relator: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EM QUE PESE O RECURSO APRESENTE ALGUNS ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO LITÍGIO E DA SENTENÇA, HÁ OUTROS CAPÍTULOS EM SEU BOJO QUE CLARAMENTE FAZEM REFERÊNCIA AO ATO OBJURGADO E ÀS RAZÕES PELAS QUAIS SE PRETENDE A REFORMA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE FORMA UNILATERAL DA RECORRENTE DA CONTA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. AUTOR RELATA QUE TEVE CONTA BLOQUEADA APÓS TENTATIVAS DE REALIZAR ALGUMAS TRANSAÇÕES NO DIA 05/05/2022. RECORRENTE ALEGA QUE BLOQUEIO FOI FEITO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. AUTOR PERMANECEU MAIS DE 10 (DEZ) DIAS SEM CONSEGUIR MOVIMENTAR SEUS RECURSOS EM CONTA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DEVER DE CAUTELA E PREVENÇÃO DE DANOS QUE NÃO PODE ENSEJAR A PRÁTICA DE LESÃO CONTRA O PRÓPRIO CONSUMIDOR A QUEM SE PRETENDE TUTELAR. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO, APÓS APURAÇÃO CÉLERE DOS FATOS. PERPETUAÇÃO DA INACESSIBILIDADE QUE OCASIONA PREJUÍZOS. FALHA NA RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE IMPORTA ABALO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE A SUSPENSÃO DOS BLOQUEIOS E MOVIMENTAÇÕES E FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)